Tribunal: STF
Processo: HC 258374
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Torres Pires, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 212.163/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática dos crimes de associação criminosa e furto qualificado.



    Neste writ, alega, em síntese, que o decreto prisional não demonstrou a necessidade da prisão preventiva, limitando-se a discorrer sobre a gravidade da conduta e a suposta periculosidade do réu, sem apresentar fundamentos concretos.



     Além disso, defende o excesso de prazo da prisão e ausência de contemporaneidade dos fatos, uma vez que o delito ocorreu em 22/11/2023, não havendo evidências concretas de risco atual à ordem pública. Aduz-se que o recorrente possui residência fixa, emprego lícito e família constituída, circunstâncias que tornam a prisão desproporcional. 



    Sugere-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tais como monitoração eletrônica e proibição de contato com os corréus. 



    Requer, em liminar e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar do acusado. Subsidiariamente, pleiteia-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2. A necessidade da custódia está reforçada não só pela gravidade concreta dos crimes praticados, mas, principalmente, pelo fato de que o recorrente era responsável por localizar e indicar aos demais integrantes da associação criminosa os objetos que seriam furtados (veículos de grande porte), que se destinavam não só a outro Estado (Paraná) como a outro país (Paraguai). Além de que o recorrente representava a figura central do esquema criminoso, demonstrando sofisticação e profissionalismo. 3. A contemporaneidade para a prisão cautelar não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. 4. A ausência de comprovação de prejuízo impede o reconhecimento da nulidade nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 5. Recurso improvido”. (e-doc. 13)



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 



    Contudo, não há como afastar estas conclusões lançadas no acórdão ora recorrido (fl. 68 – grifo nosso): 



    [...] acerca da alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, j. 14.12.2021). 



    Em igual pensar, mutatis mutandis, "A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida, não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão" (STJ, AgRg no HC 628892/MS, rel. Min. Felix Fischer, j. 23.02.2021). 



    Nesse ponto, consoante extrai-se da denúncia, o paciente exercia papel central no esquema criminoso, sendo o responsável por localizar e indicar para os demais membros da associação criminosa os veículos a serem furtados. Em tempo, extrai-se que a organização criminosa em questão atuava de forma articulada na realização de furtos e receptação de veículos de grande porte (cavalos mecânicos e carretas), com destinação ao estado do Paraná e ao Paraguai, demonstrando sofisticação e profissionalismo na atividade ilícita. 



    A organização criminosa, segundo a denúncia, demonstra caráter permanente e continuado, sendo que o risco à ordem pública persiste atual, mormente considerando a estrutura hierarquizada e a divisão de tarefas evidenciada nos autos, bem como a amplitude territorial de sua atuação, que se estende inclusive a outro país. 



    Dessa forma, aplicável também na espécie a intelecção sedimentada pela Suprema Corte dispondo que "não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva" (HC 213022 AgR, rel. Min. Nunes Marques, j. 23.05.2022) (de igual modo: STF, HC 198347, rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.06.2021; HC 167565 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.03.2020). Superado isso, as alegações relativas aos predicados pessoais do paciente (primariedade, residência fixa, família constituída e obtenção de renda lícita), embora relevantes, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a necessidade da prisão preventiva quando evidenciada por outros elementos dos autos (STJ, HC nº 260.956/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. 02.04.2013). 



    A existência de filho menor com problemas de saúde, embora digna de consideração, não constitui óbice intransponível à prisão cautelar, notadamente quando não comprovada a dependência exclusiva em relação ao paciente ou a inexistência de familiares que possam prestar auxílio. Ainda, demonstrada a necessidade concreta da segregação cautelar, notadamente pela gravidade "in" concreto das condutas e pelo risco efetivo de reiteração delitiva, descabe cogitar da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [...]



    Como bem destacou o nobre parecerista, na instrução do presente habeas corpus, não foi anexado o decreto de prisão preventiva original (fl. 125). No entanto, pela leitura do acórdão, observa-se que a necessidade da custódia está reforçada não só pela gravidade concreta dos crimes praticados, mas, principalmente, pelo fato de que o recorrente era responsável por localizar e indicar aos demais integrantes da associação criminosa os objetos que seriam furtados (veículos de grande porte), que se destinavam não só a outro Estado (Paraná) como a outro país (Paraguai). Além de que o recorrente representava a figura central do esquema criminosa, demonstrando sofisticação e profissionalismo. 



    Quanto à ausência de contemporaneidade para a prisão cautelar, tem-se que não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. 



    Nesse sentido, a propósito: AgRg no RHC n. 168.730/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/12/2022. 



    Acerca da alegação de nulidade decorrente da falta de acesso aos autos pela defesa, com razão mais uma vez o Ministério Público Federal, que se manifestou nestes termos (fls. 127/128 - grifo nosso): não há cerceamento de defesa porque, assim que esta foi realizada, o acesso aos autos secundários foi concedido aos advogados do paciente. Ademais, o não conhecimento da defesa acerca dos fundamentos da prisão não impediu que esta formulasse questionamentos pertinentes, inclusive quando da impetração do habeas corpus originário e da interposição do presente recurso. Logo, em não havendo prejuízo comprovado, consoante determina o art. 563 do CPP, não há nulidade a ser declarada. Ausente, pois, o constrangimento ilegal apontado. 



    Por fim, a recente alegação de excesso de prazo na prisão cautelar do recorrente não foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça, inviabilizando o enfrentamento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância”. (e-doc. 13, p. 3-5, grifei)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame e a atuação de organização criminosa estruturada, não havendo se falar em desídia das instâncias de origem que justifique a revogação do mandado prisional do paciente. 



    Desse modo, não verifico a existência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo da decretação da prisão.



    Demais disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública (e-doc. 8). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ademais, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente